Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO. HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração, alegando que não foram arbitrados os honorários do advogado dativo.
2. Nos termos da Lei Distrital no 7.157, de 2022 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821, de 2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso.
3. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821, de 2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão embargado nos termos do item anterior.